Tribunal: TJDFT
Processo: 0763803-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFINIÇÃO DA MATÉRIA PERANTE O STF. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL FIXADO NA CONVENÇÃO DE MONTREAL. RECURSO PROVIDO.
I. A Corte Suprema, ao analisar o RE n. 636.331 e ARE n. 766.618, reconheceu a prevalência das Convenções de Varsóvia e de Montreal (Artigo 35) sobre o Código de Defesa do Consumidor (Tema n.210). Modificação vinculante de paradigma.
II. Nessa linha de raciocínio, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (ARE 766618, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017): “Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 4. Recurso extraordinário provido”.
III. No caso, o fato jurídico (defeituosa prestação de serviço de transporte aéreo) que teria gerado os alegados danos morais (causa de pedir remota) teria ocorrido em 02.9.2017 (ID 17531941), e a presente ação somente foi ajuizada em 23.12.2019.
IV. Nesse contexto, ainda que a esta Corte possa reconhecer a inaplicabilidade das normas limitadoras dos prejuízos materiais aos parâmetros à fixação do valor dos danos extrapatrimoniais, a mencionada conclusão jurídica (citada na sentença revista) não se aplica ao prazo prescricional, por se tratar de matéria expressamente regulada na norma internacional (Convenção de Montreal, Artigo 35 c/c CF, Artigo 178). Prescrição bienal reconhecida. Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão 1139890; 3a Turma Recursal, Acórdão 1075652.
V. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de mérito (prescrição) acolhida. Processo extinto, com resolução de mérito (CPC, Art. 487, II). Sem condenação em custas processuais, nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Art. 55).